Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710920-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO, JENICE LEILA PESSOA DE ARAUJO AGRAVADO: RACHEL FREIRE GAMEIRO HORST D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que se manifeste especificamente sobre o documento contábil de ID 103892089, constante dos autos originários, o qual foi utilizado como base probatória e fundamento principal do pedido de reforma da decisão agravada, notadamente quanto à apuração do patrimônio líquido da sociedade empresária na data da retirada da recorrida da sociedade empresária. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator